Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL.

1. Nos termos do artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo.

2. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil.

3. A relevância dos fundamentos invocados não tem o condão de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.